Tribunal: TJPA
Processo: 0805588-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: N F COM DE CARTOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

AGRAVADO:
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA
– IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NA
CLÁUSULA 7.4. DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DE 10% SOBRE OS
CRÉDITOS ADQUIRIDOS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) MESES PELA CONTRATADA/AGRAVADA
NO ÂMBITO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO ACÓRDÃO EXECUTADO – MÉDIA QUE DEVE CONSIDERAR OS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES DO CONTRATO, INCLUSÃO DO MÊS DE INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DO MÊS DE RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS ENTRE OS LITIGANTES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA DEFINIÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 410/STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Agravante que alega excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, decorrentes de equivocada interpretação por esta, do disposto na Cláusula 7.4. do Contrato.

2 – H
ipótese em que o título judicial que materializa a execução de origem é o Acórdão n. 156821, proferido pela então 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, nos autos do
Processo n. 0019606-66.2013.8.14.0301,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo o direito da empresa
N F Comércio de Cartões Ltda
, receber a multa prevista na Cláusula 7.4 do Contrato objeto de distrato entre as partes.

3 – Resta
indene de dúvida que a multa reconhecida no
decisum
judicial, incide no percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela contratada, ou seja, créditos adquiridos pela agravada
N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.

4 – Inexiste margem de interpretação que possa subsidiar o entendimento de que a respectiva multa incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa exequente, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto do pronunciamento judicial.

5 – Resta evidenciado o excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, visto que utilizou base de cálculo que exaspera a condenação perfilhada no título judicial executado.

6 – O reconhecimento de excesso de execução em sede de cumprimento de sentença não caracteriza violação a coisa julgada, uma vez que inexiste qualquer modificação no título judicial executado, mas, contrariamente, está sendo garantida sua estrita observância e integridade, ou seja, é exatamente o respeito a coisa julgada que impõe o reconhecimento do excesso na hipótese.

7 – N
ão obstante o reconhecimento de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, não se revela possível o acolhimento dos cálculos apresentados em impugnação pela empresa executada, ora agravante, visto que esta considerou para efeito de contabilização da média de valores totais de créditos adquiridos, o mês de
fevereiro/2012, quando já rescindido o contrato celebrado entre as partes.

8 – O título executivo judicial que embasa a pretensão executória, estabelece que o
percentual de 10% da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses deve incluir o mês que ocorreu o inadimplemento do ajuste, e não o mês de sua resilição.

9 – Outrossim, verifica-se que além do período, existe divergência entre os litigantes quanto aos valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses pela empresa ora agravada, pelo que se denota a pertinência do estudo contábil, na hipótese, para efeito de liquidação do
quantum
exequendo.

10 – Ademais, verifica-se inclusive que o juízo primevo na origem, em atenção aos fundamentos da decisão liminar proferida neste recurso, já perfilhou ser necessária a liquidação por arbitramento para dirimir o
quantum
exequendo, nos termos do art. 510 do CPC (ID. 81896691).

11 –
Por fim, considerando o acolhimento parcial da impugnação e, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (
REsp n. 1134186/RS – Tema 410), fixo honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, ora agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do excesso de execução a ser apurado na perícia).

12 –
Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para acolher em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que a multa no percentual de 10% perfilhada no título executivo judicial,
deve incidir sobre
média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses pela empresa,
no âmbito da relação jurídica existente entre as partes; bem assim pela realização de perícia contábil
para efeito de liquidação do
quantum
exequendo, nos termos da fundamentação.

12.1 –
Outrossim, em razão do acolhimento parcial da impugnação, fixo honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, ora agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de dezembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805588-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

AGRAVADO:
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA
(Processo n. 0019606-66.2013.8.14.0301), aforada contra si por
N F COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA
, rejeitou impugnação apresentada pela executada, ora agravante.

Na decisão agravada (ID. 9149091), o juízo primevo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, ora agravante, acolhendo, assim, os cálculos apresentados pela exequente, determinando, outrossim, a devolução do prazo para depósito voluntário do valor de R$ 2.385.483,27 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte sete centavos).

Inconformada, a executada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 9140305).

Alega que os cálculos apresentados pela exequente/agravada possuem distorções decorrentes de equivocada interpretação por esta, do disposto na Cláusula 7.4. do Contrato, na medida em que a multa de 10% nela prevista, deve incidir sobre os créditos advindos da relação jurídica existente entre as partes.

Argumenta que o patrimônio líquido de uma empresa não possui qualquer relação com os créditos adquiridos em uma determinada relação comercial/contratual, sendo incabível considerá-los equivalentes.

Aduz que em atendimento ao disposto no art. 525, §4°, do CPC, a executada apresentou memorial de cálculo do valor que entende ser devido, bem como elucidou ao juízo de origem toda a lógica pela qual este cálculo deve ser acolhido.

Afirma que a teor do Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, a multa deveria ser calculada no valor de 10% da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, incluindo o mês em que ocorreu o inadimplemento, de modo que os cálculos devem abranger os meses de dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012, considerando que a rescisão do contrato ocorreu em fevereiro de 2012.

Sustenta ainda, que em razão do equívoco na interpretação da Cláusula 7.4. do Contrato, revela-se patente a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente/agravada.

Pleiteia assim, inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em julgamento definitivo pelo seu provimento para que reformada a decisão agravada seja acolhido na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença, ou, alternativamente determinada realização de perícia contábil.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura e, posteriormente ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 9334364, foi deferido em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, a empresa exequente/agravada interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9617772).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 9595297), argui em síntese, a empresa agravada, que o Acórdão que consubstancia o título executivo judicial encontra-se protegido pelo manto da coisa julgada; a impossibilidade de realização de perícia contábil; a inexistência de excesso de execução; bem assim que os cálculos apresentados pela exequente estariam em consonância com o previsto na Cláusula 7.4. do Contrato, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual (ID. 10805270), sendo pleiteado pela agravada (ID. 10832409) e pelo agravante (ID. 10863680), sua inclusão em sessão presencial para viabilizar defesa oral, pedido deferido no ID. 10884866.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente feito, encontra-se completamente instruído, permitindo, assim, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de excesso de execução; a necessidade de se considerar os créditos adquiridos pela agravada no âmbito da relação contratual para efeito de cálculo do
quantum
exequendo; bem como a necessidade de realização de perícia contábil.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que os cálculos da exequente/agravada apresentam distorções decorrentes de equivocada interpretação por esta, do disposto na Cláusula 7.4. do Contrato, na medida em que a multa de 10% nela prevista, deve incidir sobre os créditos advindos da relação jurídica existente entre as partes; que o patrimônio líquido de uma empresa não possui qualquer relação com os créditos adquiridos em uma determinada relação comercial/contratual, sendo incabível considerá-los equivalentes; que a teor do Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, a multa deveria ser calculada no valor de 10% da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, incluindo o mês em que ocorreu o inadimplemento, de modo que os cálculos devem abranger os meses de dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012, considerando que a rescisão do contrato ocorreu em fevereiro de 2012; bem assim que em razão do equívoco na interpretação da Cláusula 7.4. do Contrato, revela-se patente a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente/agravada.

Da Execução de Título Executivo Judicial

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões deduzidas pelo agravante concernem ao alegado excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, decorrentes de equivocada interpretação por este, do disposto na Cláusula 7.4. do Contrato.

Como é cediço, o
cumprimento de
sentença
deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da
coisa

julgada
.

Tal fato ocorre, porque os efeitos jurídicos decorrentes da
coisa

julgada
material são a imutabilidade e a indiscutibilidade da norma jurídica que decorre de uma decisão já
transitada
em
julgado
, ou seja, contra a qual já não cabe mais recurso, a teor do art. 502 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se que o título judicial que materializa a execução de origem é o Acórdão n. 156821, proferido pela então 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal, nos autos do
Processo n. 0019606-66.2013.8.14.0301,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo o direito da empresa
N F Comércio de Cartões Ltda
, receber a multa prevista na Cláusula 7.4 do Contrato objeto de distrato entre as partes.

Nesse sentido, destaca-se a ementa e o dispositivo do referido julgado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – MÉRITO: INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RECORRIDA – COMPROVAÇÃO – RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA TANTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - INCOCORRÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – VOTO REVISOR - DECISÃO POR MAIORIA. Ação de Indenização: 1. Mérito: 1.1. Descumprimento pela empresa recorrida das obrigações estabelecidas contratualmente. Recebimento de notificação de distrato por funcionário sem atribuição para tanto. 1.2. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. 1.3. Inocorrência dos danos alegados na inicial. 1.4. Condenação da apelada tão somente ao pagamento da multa estabelecida na cláusula 7.4 do contrato firmado entre as partes. 2. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Decisão por maioria de votos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-Lhe Parcial Provimento, reformando a sentença atacada, para tão somente reconhecer o direito da empresa apelante ao recebimento da multa prevista na cláusula 7.4 do contrato firmado (clausula penal), ou seja, o percentual de 10% da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, incluindo o mês que ocorreu o inadimplemento, acrescentando a sucumbência recíproca, a fim de que ambas as partes arquem com os honorários de seus respectivos patronos de forma igualitária, assim como custas processuais.

O referido dispositivo, reproduziu o insculpido na citada Cláusula 7.4 do Contrato, cuja disposição se reproduz,
in verbis
:

“7.4. O inadimplemento culposo das obrigações contratuais pelas PARTES, e aqui acordadas, dará direito à parte inocente considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, independentemente de qualquer notificação ou aviso, ficando a parte culpada obrigada ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 10% (dez por cento) da média dos valores totais adquiridos nos últimos 3 (três) meses pela CONTRATADA, incluindo o mês em que ocorreu o inadimplemento, sem prejuízo de indenizar eventuais perdas e danos excedentes ao valor da multa, devidamente comprovados, nos termos do art. 416, parágrafo único do Código Civil Brasileiro.”

Desse modo, tem-se que o cumprimento de sentença deve observar estritamente a interpretação da
Cláusula 7.4 do Contrato
conferida pela Colenda Turma julgadora, qual seja “
reconhecer o direito da empresa apelante ao recebimento da multa prevista na cláusula 7.4 do contrato firmado (cláusula penal), ou seja, o percentual de 10% da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, incluindo o mês que ocorreu o inadimplemento
”.

Com efeito, da simples leitura do dispositivo do Acórdão e da Cláusula Contratual, mencionados supra, resta indene de dúvida que a multa reconhecida no
decisum
judicial incide no percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela contratada, ou seja, créditos adquiridos pela
N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.

Destaca-se que inexiste margem de interpretação que possa subsidiar o entendimento de que a respectiva multa incida sobre a receita ou patrimônio líquido da empresa, ora agravada, visto que tal base de cálculo incluiria todos os valores movimentados pela empresa agravada, inclusive em operações com outras empresas que não possuem qualquer vínculo com a relação jurídica objeto do pronunciamento judicial.

Nessa senda,
máxima vênia
o entendimento firmado pela juíza de origem no
decisum
agravado, entendo que resta evidenciado o excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, visto que utilizou base de cálculo que exaspera a condenação constante no título judicial executado, qual seja, o Acórdão n. 156821.

Cumpre salientar que o reconhecimento de excesso de execução em sede de cumprimento de sentença, não caracteriza violação a coisa julgada, uma vez que inexiste qualquer modificação no título judicial executado, mas contrariamente está sendo garantida sua estrita observância e integridade, ou seja, é exatamente o respeito a coisa julgada que impõe o reconhecimento do excesso na hipótese.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
. CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para 15 (quinze) dias da intimação do executado para o pagamento de condenação em quantia certa, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de mais 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e alegar, entre outras hipóteses, excesso de execução. 2
. Admite-se, de ofício, o reconhecimento do excesso de execução e a correção de cálculos que se verificou estarem incorretos, uma vez que se mostram incompatíveis com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, em respeito à coisa julgada e ao princípio que vedam o enriquecimento ilícito. Precedentes.
3. No caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. Precedentes. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo para reconhecer o excesso de execução.

(TJ-DF 07127011620198070001 DF 0712701-16.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/11/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS EM DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA PARTE EXEQUENTE
.
1. Havendo descompasso entre os cálculos apresentados pela exequente e o que consta do ato judicial exequendo, notadamente, no que tange aos juros moratórios (cuja metodologia adotada para sua incidência destoa do comando previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), cumpre reconhecer o excesso de execução, bem assim determinar a retificação dos referidos cálculos, de modo que atendam à coisa julgada.
2. Tratando-se de cálculos meramente aritméticos, incumbe à própria parte credora proceder à apuração do valor exequendo, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 3. Diante do acolhimento dos pedidos formulados pelo agravante, com o reconhecimento do excesso de execução, é de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no Tema 410 do STJ. Recurso conhecido e provido.

(TJ-GO - AI: 06009542220198090000, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020). (Grifei).

Noutra ponta, não obstante o reconhecimento do equívoco nos cálculos apresentados pela exequente, não se revela possível o acolhimento dos cálculos apresentados em impugnação pela empresa executada, ora agravante, isso porque, a executada considerou para efeito de contabilização da média de valores totais de créditos adquiridos, o mês de
fevereiro/2012, quando já rescindido o contrato celebrado entre as partes.

Insta esclarecer que o título executivo judicial que embasa a pretensão executória, estabelece que o
percentual de 10% (dez por cento) da média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses deve incluir o mês que ocorreu o inadimplemento do ajuste, e não o mês de sua resilição.

Outrossim, verifica-se que além do período, existe divergência entre os litigantes quanto aos valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses, pela empresa ora agravada, pelo que se denota a pertinência do estudo contábil, na hipótese, para efeito de correta liquidação do
quantum
exequendo.

Acerca da possibilidade de realização de perícia contábil em sede de cumprimento de sentença, vejamos elucidativo precedente desta Egrégia Corte:

PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO Nº 85.590 TJE/PA. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. DÚVIDA SOBRE A CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA TÉCNICO-CONTÁBIL
. NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A decisão judicial que evidencia suas razões, ainda que de forma sucinta e simples, não fere o postulado da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88.
II. A questão discutida é de cunho puramente matemático, circunstância que a luz dos olhos de qualquer julgador é sempre crítica, considerando a especificidade da matéria técnico-contábil que, no mais das vezes, deve se dirimida com auxílio de expert. III. Se, após a confecção do Laudo Pericial contábil impugnado, persistir dúvida quanto a correção dos cálculos e sua adequação ao dispositivo da decisão judicial, em face a obediência da coisa julgada é possível a determinação de nova perícia com fito de refazer as contas e analisar a correção do cálculo anterior.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AI
0013960-68.1995.8.14.0301
, AC 144.268, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, Órgão Julgador 5ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 19-03-2015, Publicado em 25-03-2015). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
- CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO -
PERÍCIA
TÉCNICA - REALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resta afastada a preliminar de preclusão temporal quando verificado que a parte interpôs o recurso em momento apropriado, dada a suspensão da demanda originária.
A presunção de correção do valor apresentado pela parte exequente, nos termos do
§ 5º
, do art.
524
, do
CPC/15
é relativa, podendo o magistrado se valer de seu poder geral de cautela, e determinar a realização de
perícia
técnica para verificar, de forma criteriosa, a quantia a ser executada nos autos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.028021-8/004, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da sumula em
02
/
03
/
2020
). (Grifei).

DIREITO BANCÁRIO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DIVERGENTES. PERÍCIA CONTÁBIL. A divergência dos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença deve ser solucionada preferencialmente por perícia judicial ou, quando não for possível tal solução, pela contadoria judicial.

(TRF-4 - AG: 50486455520194040000 5048645-55.2019.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/07/2020). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MÁCULA NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS
DIVERGENTES - PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE
. - Nula é a decisão órfã de fundamentação, não a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação - Não é dado às partes, em sede de cumprimento de sentença, inaugurar discussão já superada na fase de conhecimento -
Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelos litigantes, verificada sua complexidade, impõe-se a nomeação de perito contábil capaz de apurar o crédito exequendo, em estrita observância ao comando judicial, viabilizando, assim, a formação de um convencimento seguro sobre o excesso alegado em sede de impugnação
. (TJ-MG - AI: 10000205829922001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2021). (Grifei).

Ademais, examinando os autos de origem, verifica-se, inclusive, que o juízo primevo, em atenção aos fundamentos da decisão liminar proferida neste recurso, já vislumbrou a necessidade de liquidação por arbitramento para dirimir o
quantum
exequendo, nos termos do art. 510 do CPC (ID. 81896691).

Assim, pelos fundamentos expostos, tenho que assiste razão em parte a empresa executada/agravante, impondo-se o acolhimento parcial da impugnação para efeito de reconhecimento de que a multa no percentual de 10% (dez por cento), cuja condenação fora fixada do Acórdão n.
156821, deve incidir sobre
a média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses pela agravada
N F Comércio de Cartões Ltda., no âmbito da relação jurídica existente entre as partes; bem assim pela realização de perícia contábil
para efeito de correta liquidação do
quantum
exequendo.

Por fim, considerando o acolhimento parcial da impugnação e, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (
REsp n. 1134186/RS – Tema 410), fixo honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, ora agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do excesso de execução a ser apurado na perícia).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que a multa no percentual de 10% perfilhada no título executivo judicial,
deve incidir sobre
média de valores totais de créditos adquiridos nos últimos 03 (três) meses pela empresa,
no âmbito da relação jurídica existente entre as partes; bem assim pela realização de perícia contábil
para efeito de correta liquidação do
quantum
exequendo, nos termos da fundamentação.

Outrossim, em razão do acolhimento parcial da impugnação, fixo honorários advocatícios em favor do executado/impugnante, ora agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/12/2022